Tribunal: CARF
Processo: 11128.006188/2010-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 15/09/2010
LEGITIMIDADE. AGENTE DE MARÍTIMO E/OU CARGA. SÚMULAS CARF No 185 E No 187.
Súmula 185 - O agente marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no país, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, “e”, do Decreto-Lei 37/66. Súmula 187 - O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37/1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
PAF - CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA
Não há cerceamento ao direito de defesa do contribuinte quando a ele foram conferidas todas as oportunidades de manifestação, tanto na fase de fiscalização, quanto na impugnatória e recursal, sempre com observância aos ditames normativos do Decreto n° 70.235, de 1972.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO DO FATO À NORMA. Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, para efeito de aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea e do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003. Todavia, a apresentação de declaração nova não tem natureza de retificação.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 126
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. CARÁTER OBJETIVO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida, não cabendo alegação de excesso de formalismo, inexistência de prejuízo ou intenção do agente para afastar julgamento que aplica o conceito legal.
SÚMULA CARF No 2
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.006188/2010-60
ACÓRDÃO
3301-014.096 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 15/09/2010
LEGITIMIDADE. AGENTE DE MARÍTIMO E/OU CARGA. SÚMULAS CARF No
185 E No 187.
Súmula 185 - O agente marítimo, enquanto representante do
transportador estrangeiro no país, é sujeito passivo da multa descrita no
artigo 107, inciso IV, “e”, do Decreto-Lei 37/66. Súmula 187 - O agente de
carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37/1966,
quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga.
PAF - CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA
Não há cerceamento ao direito de defesa do contribuinte quando a ele
foram conferidas todas as oportunidades de manifestação, tanto na fase
de fiscalização, quanto na impugnatória e recursal, sempre com
observância aos ditames normativos do Decreto n° 70.235, de 1972.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA. AUSÊNCIA DE
SUBSUNÇÃO DO FATO À NORMA. Alteração ou retificação das informações
prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação
de informação fora do prazo, para efeito de aplicação da multa
estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea e do Decreto-Lei no 37, de 18 de
novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003. Todavia, a apresentação de declaração nova não tem
natureza de retificação.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
MULTA
ADMINISTRATIVA
POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 126
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes
para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3301-014.096 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.006188/2010-60
2
as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
INFRAÇÃO
ADUANEIRA.
CARÁTER
OBJETIVO.
AFASTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida, não cabendo alegação de excesso de formalismo, inexistência
de prejuízo ou intenção do agente para afastar julgamento que aplica o
conceito legal.
SÚMULA CARF No 2
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, para na parte conhecida negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Paulo Guilherme Deroulede,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Bruno Minoru Takii, Aniello Miranda Aufiero Junior
(Presidente).

Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3301-014.096 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.006188/2010-60
3
RELATÓRIO
Trata-se o presente caso de auto de infração lavrado em 17/09/2010, impondo ao
Recorrente multa regulamentar no valor de R$ 5.000,00, apontando como fundamentos o art.
107, IV, “e”, do Decreto-lei no 37/1966, e prazo de 48 horas estabelecido pela IN SRF no 800/2007.
De acordo com o Relatório de Verificação Fiscal – RVF e relatório da impugnação, o
navio CMA CGM Lilac atracou no Porto de Santos em 30/07/2010, tendo apresentado
tempestivamente os Manifestos de no 1310501371445, 1310501371461 e 1310501371453.
Alegando motivos operacionais, a Recorrente desembarcou parte das mercadorias
relacionadas a esses manifestos, para posterior embarque com destino ao porto do Rio de Janeiro.
Para o reembarque, alega a Recorrente que foi orientada e emitir novos Manifestos
de no 1510501496, 1510501496470 e 1510501496488, o que teria gerado bloqueio no sistema.
Buscando resolver o problema, a Recorrente procedeu à solicitação de desbloqueio por meio do
Eqvib no 10/801.479, feita em 30/07/2010.
Em peça impugnatória de 10/11/2010 (fls. 21-35), a Recorrente aduziu os seguintes
argumentos:

(a) Ilegitimidade passiva, pois entende que a penalidade imposta seria aplicável
apenas ao transportador, e não às empresas que atuam como agentes
marítimos; tal como seria o caso da Recorrente;
(b) Não violação do prazo estabelecido pela IN SRF no 800/2007;
(c) Ausência de prejuízo ao controle aduaneiro;
(d) Inconstitucionalidade das multas aplicadas, pois estariam em desacordo com os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em sessão de 27/05/2016, o colegiado a quo proferiu decisão nos termos do
Acórdão no 08-36.152 (fls. 61-73), para julgar a impugnação improcedente, tendo apresentado a
seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/09/2010
NORMA PUNITIVA EM PLENO VIGOR. AFASTAMENTO DA PENALIDADE EM RAZÃO
DE
SUPOSTA
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3301-014.096 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.006188/2010-60
4
A atuação do julgador administrativo é vinculada aos ditames legais, sendo-lhe
vedado afastar a aplicação de norma punitiva em pleno vigor a pretexto de ofensa
da penalidade imposta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 15/09/2010
AGÊNCIA MARÍTIMA. IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO.
RESPONSABILIDADE.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador
estrangeiro responde por eventual irregularidade na prestação de informações
que estava legalmente obrigada a fornecer à Aduana nacional.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 15/09/2010
INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU
CARGA TRANSPORTADA. NATUREZA FORMAL DA INFRAÇÃO.
A inobservância do prazo para fornecer os dados exigidos pela Receita Federal
sobre veículo ou carga transportada é infração de natureza formal, que se
caracteriza pelo mero descumprimento do dever instrumental, sendo
desnecessário mensurar o efetivo prejuízo causado ao controle aduaneiro.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. MOTIVO OPERACIONAL. EXCLUDENTE DE
PUNIBILIDADE NÃO COMPROVADA.
Não cabe a dispensa da multa pela prestação intempestiva de informação
referente a carga transportada, quando for alegado que o atraso foi devido

Em 12/08/2016, a Recorrente protocolizou seu Recurso Voluntário (fls. 83-109),
reproduzindo todos os argumentos apresentados em sua peça impugnatória, acrescentando,
ainda, as seguintes alegações:

(a) Atipicidade da retificação de declaração aduaneira para fins de imposição da
multa prevista no artigo art. 107, IV, “e”, do Decreto-lei no 37/1966, e
ilegalidade do artigo 45 da IN SRF no 800/2007, e do artigo 64, inciso II, do ADE
Corep no 03/2008;
(b) Ocorrência de denúncia espontânea.

É o relatório.

Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3301-014.096 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.006188/2010-60
5
VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator

O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para
apreciar este efeito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a
qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.

1. Preliminares
Foram apresentadas questões preliminares ao mérito pela Recorrente, razão
pela qual serão apreciadas primeiro, seguindo-se, logo após, aos pontos de mérito recursal.

1.1.
Ilegitimidade passiva do agente marítimo
Alega a Recorrente que o auto de infração seria nulo, pois entende que a
penalidade que lhe foi imposta não se aplica aos agentes marítimos.
Ocorre que a matéria trazida pela Recorrente já possui entendimento
consolidado pelo CARF em suas Súmulas no 185 e 187, cujos respectivos teores podem ser
verificados abaixo:

Súmula no 185
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador
estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107
inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei 37/66.
Súmula no 187
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL
no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita
Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da
carga.(Vinculante, conformePortaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU
de 11/11/2021).

Diante da força vinculante dessas Súmulas, voto pela rejeição da preliminar.

2. Mérito
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3301-014.096 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.006188/2010-60
6
2.1.
Não violação do prazo previsto na IN SRF no 800/2007
Sustenta a Recorrente a DRJ deixou de apreciar a tese de que todas as
informações que lhe foram exigidas foram prestadas dentro do prazo previsto na IN SRF no
800/2007, razão pela não se aplicaria a multa a si cominada.
Todavia, ao se verificar o acórdão objeto de recurso, identifica-se que o
entendimento da DRJ quanto aos fatos foi no sentido de que houve violação ao prazo legal
estabelecido, não se podendo dizer, portanto, que tenha havido omissão por parte da
instância de origem.

2.2.
Ilegalidade na aplicação de multa por atraso em caso de simples
retificação de declaração aduaneira
Alega a Recorrente que não teria incorrido em violação ao prazo de 48 horas
previsto na IN SRF no 800/2007, uma vez que as declarações questionadas pela Fiscalização
seriam retificadoras daquelas tempestivamente prestadas, sendo-lhe aplicável, assim, o
entendimento da Receita Federal na Solução de Consulta Interna Cosit no 02/2016.
Neste ponto, é relevante destacar que essa tese não foi apresentada pela
Recorrente em sua impugnação, razão pela qual a questão também não foi apreciada pela
DRJ.
Contudo, para o presente caso, é importante levar em consideração que (a)
o processo administrativo deve ser visto como um instrumento e que, portanto, não tem
um fim em si mesmo e que, para a presente matéria, (b) há Súmula deste E. CARF em
sentido favorável ao contribuinte, editada posteriormente à ocorrência do fato gerador,
exigindo, assim, o seu conhecimento.
Prosseguindo à análise de seu mérito, entendo que não assiste razão à
Recorrente, isto porque, conforme descrito em sua própria defesa, os Manifestos de no
1310501371445, 1310501371461 e 1310501371453, tempestivamente apresentados, não
foram alterados, mas substituídos por manifestações novas de no 1510501496,
1510501496470 e 1510501496488. É o que se confessa no item 27 da impugnação (fl. 30):

“Com este imprevisto, foram descarregadas as mercadorias amparadas
pelos manifestos de carga no 1310501371445, 1310501371461 e
1310501371453. A Impugnante foi instruída pela Delegacia da Receita
Federal em Santos a emitir novos manifestos para que as mercadorias
pudessem ser descarregadas no porto de Santos, o que ocasionou a
emissão dos manifestos de carga no 1510501496, 1510501496470 e
1510501496488.”

Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3301-014.096 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.006188/2010-60
7
E não se estando diante de caso de retificação de informações, não se pode
aplicar ao caso sub judice a SCI Cosit no 02/2016, tampouco a Súmula CARF no 186.

2.3.
Denúncia espontânea
A Recorrente alega que teria prestado as informações à Autoridade
Aduaneira antes da lavratura do auto de infração ou do início de qualquer procedimento
fiscal, apontando como fundamento legal o art. 102 do Decreto-lei no 37/1966, o qual
garantiria a aplicação desse instituto, inclusive, no âmbito aduaneiro.
Todavia, essa matéria recursal não foi presquestionada, não ensejando
assim, análise por parte da DRJ, razão pela qual não se conhece do recurso.
E ainda que assim não fosse, seria negado provimento ao recurso com base
na Súmula CARF no 126, cujo enunciado é o seguinte:

Súmula CARF no 126 - A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo
após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.(Vinculante, conforme
Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso nesse particular.

2.4.
Inexistência de prejuízo ao controle aduaneiro
A Recorrente possui o entendimento de que a multa por atraso no envio de
informações só deve ser aplicada se resultar em prejuízo à Administração Aduaneira.
Entretanto, a conduta prevista no artigo 107, inciso II, “e” do Decreto-lei no
37/1966 não estabelece qualquer outra condição para que a multa de R$ 5.000,00 seja
aplicada, que não a de atraso no envio de informações sobre o veículo ou a carga nela
transportada, ou sobre as operações que execute.
Pode-se dizer, assim, que a consumação dessa específica infração se dá de
forma objetiva, não se demandando qualquer comprovação quanto à existência de
eventual prejuízo ao Fisco, tampouco se admitindo prova em contrário, pois há presunção
do tipo juris et jure nesse sentido.
Por esse motivo, nega-se provimento ao recurso.

Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3301-014.096 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.006188/2010-60
8
2.5.
Ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
Ao pedir a anulação da multa que lhe foi aplicada com base nos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, a Recorrente demanda deste Colegiado a declaração
incidental de inconstitucionalidade dos dispositivos legais que serviram de fundamento
para a aplicação dessa penalidade.
Contudo, os julgadores deste E. CARF estão adstritos à intepretação da lei
posta, não podendo afasta-la sob o fundamento de inconstitucionalidade, conforme
previsto no art. 98, Anexo Único, do RICARF (Portaria MF no 1.634/2023) e, também, pela
Súmula CARF no 02, cuja redação é a seguinte:

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Desta forma, não possuindo o CARF competência para declarar a
inconstitucionalidade de lei, voto por não conhecer dessa matéria.

Conclusão
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar o provimento.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 144
DF CARF MF
Original